Tribunal: TJSP
Processo: 0004790-14.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0004790-14.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Pan
Arrendamento Mercantil S.A e outro e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004790-14.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 40.069
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.069
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0004790-14.2013.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A E OUTRO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, AI n.
791.292/PE, Tema n. 339/STF.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por PAN ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A E OUTRO (fls. 1188/1196) contra decisão desta
Presidência que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alíneas 'a' e 'b'
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos
do AI n. 791.292/PE, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegaram os agravantes, em síntese, ter sido equivocada a
aplicação do paradigma. Sustentou que, apesar da oposição de embargos
de declaração, não houve apreciação do cerne da questão discutida, isto é,
quanto ao conceito de propriedade empregado pela Constituição Federal e
extraído do Código Civil. Mencionaram ter a Constituição Federal adotado
o conceito de propriedade para delimitação da competência dos Estados ,
conceito este que a teor do que dispõe do art. 110 do CTN não pode
diferir do conceito de propriedade adotado pelo direito privado. Assim,
argumentaram, o acórdão teria que ser fundamentado ao ponto de, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004790-14.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 40.069
3
menos, afastar os artigos do Código Civil que disciplinam a propriedade,
bem como o artigo 110 do CTN, afina esse era o cerne da questão sob
análise do Tribunal.
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do artigo
1.030, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e nos termos do artigo 33-
A do Regimento Interno do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Registre-se, parcela da decisão agravada proferidas em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil,
são do seguinte teor, verbis:
“No que diz respeito à questão referente a
fundamentação das decisões, no julgamento do AI no
791.292/PE, Tema 339 do STF, publicada no DJe de 13.08.2010,
o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
" O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão
ou
decisão
sejam
fundamentados,
ainda
que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas."”
A propósito, renova-se os argumentos do acórdão do apelo,
oportunidade em que assentou, verbis:
“(...), no tocante à relação entre arrendante e
arrendatário, verifica-se que aquele pode reaver o veículo a
qualquer momento em face de eventual inadimplemento,
durante a vigência do contrato. Somente com a tradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004790-14.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 40.069
4
definitiva poderia ser afastado o seu direito real alusivo à
propriedade, em decorrência da cláusula de reserva de
domínio, típica de contrato desta natureza.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a responsabilidade do
arrendante, possuidor indireto do veículo, é solidária, razão
pela qual é perfeitamente possível figurar no polo passivo da
execução fiscal.”
Nesse passo, a matéria aqui tratada, referente à obrigatoriedade
de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, a matéria é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n.
791.292/PE, Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.”
Não impressiona o argumento no sentido de que não se cuidaria
de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das razões
recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação
ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas
produzidas nos autos, a traduzir invocação de “error in judicando”, que
não atina à ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de
erro de julgamento está contida a ideia de que as razões de decidir não
estão de acordo com o modelo de fundamentação que se suporia
adequada, mas, com o reconhecimento da fundamentação inadequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004790-14.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 40.069
5
que não implica em carência absoluta de fundamentação.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa da qual se ocupa
o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)